Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713569-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BARROS AGRAVADO: CARLEANDRO SALES BARROS, HERBERT SALES BARROS, ANDRE LUIZ SALES BARROS, ANDREA SALES BARROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de tutela antecipada interposto por LUIS BARROS em face de CARLEANDRO SALES BARROS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSOES DO PARANOA, nos autos da ação de inventario n. 0704421.30.2022.8.07.0008. O agravante alega que foi concedido o benefício da justiça gratuita (id 45629014). No entanto, em consulta aos autos de origem, não foi encontrado a decisão que concedeu tal benefício. Com fulcro no 9o e 10o, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o deferimento de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023 14:36:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador